Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706934-72.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: FLAVIO LOPES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 46602307, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 43601035), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se o despacho de ID no 45895847, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007